Tribunal: STF
Processo: SL 1349
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizada pelo ESTADO DO AMAZONAS, com o objetivo de suspender a decisão proferida liminarmente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça amazonense, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 002018-40.2020.8.04.0000, pela qual foi determinada a suspensão da eficácia dos art. 1º, inc. I e 4º, inc. I, da Lei Complementar nº 201/19, para o fim de reverter a elevação da alíquota da contribuição previdenciária de seus associados, de 14%, para o anterior patamar de 11%. 
    Tal pedido foi acolhido, com fundamento no aumento da carga tributária, por essa representada, com diminuição dos ganhos remuneratórios dos servidores, em período de pandemia, em que a saúde pública do estado tem falhado no atendimento dos milhares de casos de contaminação já existentes, além da rapidez quanto ao trâmite urgente do respectivo projeto legislativo.
    O requerente defendeu o cabimento do presente pedido, bem como a competência do STF para sua apreciação, destacando a existência de precedentes desta Suprema Corte, a corroborar a pretensão ora externada e asseverando que o agravo interno que interpôs contra essa decisão monocrática ainda não foi apreciado, apesar de decorridas várias sessões desde sua interposição.
    Ressaltou, na sequência, a grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, representada pela prolação da ordem atacada, tendo em vista, ainda, que essa decisão suspendeu a eficácia de normas fundadas em reforma constitucional regularmente aprovada pelo Congresso Nacional e da qual decorrerão recursos importantes para a manutenção de seu sistema previdenciário.
     Discorreu, também, sobre o contexto fático que ensejou a aprovação da reforma previdenciária federal e a absoluta necessidade de sua replicação, no âmbito local do estado requerente, especialmente em vista da mudança do perfil demográfico do país, abordando, ainda, os aspectos legais inerentes a essa mudança legislativa.
    Aduziu que no âmbito do estado requerente, vige norma que impõe a obrigatoriedade de que a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores estaduais não possa ser inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, defendendo a compulsoriedade de aumento de alíquota, em entes federados cujo sistema previdenciário seja deficitário, como é o caso do requerente.
    Assim, a decisão atacada traz imediato e elevado impacto financeiro, caracterizador de lesão grave à ordem e à economia públicas, devendo ser destacado, ademais, que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois, em razão da pandemia do COVID-19 – utilizada pelo autor da ação, na fundamentação de seu pleito – os gastos do estado cresceram exponencialmente, e a redução de receita, decorrente da decisão atacada, certamente causará severos impactos aos cofres públicos, e o estado passará a estar em situação de irregularidade perante a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e estará impedido de renovar seu Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP (Portaria MPS nº 204/2008, art. 5º, inc. XIV). 
    Postulou, destarte, a pronta suspensão dos efeitos da decisão regional atacada.
    É o relatório.
    Decido:
    Consigne-se, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, visto que a controvérsia instaurada na ação originária apresenta discussão acerca de tema constitucional, decorrente do regime de previdência oficial de servidores públicos de ente federativo (CF/88, art. 40). 
    Assim, ainda que outras matérias em debate nos autos originais não se relacionem, diretamente, a temas constitucionais, tem-se que esta Suprema Corte detém competência para análise do pedido de contracautela, sempre que, como no presente caso, haja concorrência de temas infraconstitucionais e constitucionais, cf., p. ex., Rcl. nº 2.371-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04; Rcl. nº 2.252-AgR/ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04 e Rcl. nº 433, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 8/10/93.
    Em situações de perigo manifesto, o art. 15, caput, da Lei 12.016/09, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar em requerimento de contracautela, desde que constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública, em suas acepções administrativa e econômica, na medida em que a decisão ora impugnada, ao suspender os efeitos de normas recentemente editadas no âmbito do estado do Amazonas, interferiu diretamente com regras de seu sistema previdenciário, decorrentes do regular exercício das funções legiferantes, da Assembleia Legislativa local, a impactar com as finanças públicas daquele ente federativo.
    Transcrevo, parcialmente, a decisão do TJGO que é objeto da presente suspensão de liminar:
    “Concernente ao fumus boni iuris, pelo exame de toda a argumentação e dos documentos que acompanham a exordial, evidente a procedência das razões impugnativas, notadamente porque existem fortes indícios de que o correspondente projeto de lei não seguiu sua tramitação regular, a qual não ultrapassou o lapso de 24h, inobstante, o art. 35, da Constituição Estadual do Amazonas, garanta a solicitação de urgência para apreciação de projeto de lei de iniciativa do Governador do Estado, fora outras irregularidades visíveis ainda que em superficial análise.
    O periculum in mora, por sua vez, decorre, como bem pontuou o Requerente, do iminente risco de consequências irreversíveis aos servidores públicos, aposentados e pensionistas estaduais em razão da majoração da contribuição previdenciária, num momento bastante perigoso à saúde pública em razão da pandemia de COVID-19, risco esse que poderá desequilibrar as finanças dos servidores. 
    De sua leitura, constata-se que S. Exª, o eminente Desembargador relator, fez ligeira alusão a eventuais irregularidades quanto ao trâmite do projeto que redundou na legislação em tela, aduzindo, ainda, que não seria recomendável implementar referida majoração de alíquota, em razão da pandemia do COVID-19.
    Pese embora o respeito devido ao eminente relator, tem-se que referida decisão acarreta risco de grave lesão à ordem administrativa e econômica do requerente, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.
    Não custa rememorar que as normas decorrentes dessa alteração legislativa apenas cuidaram de replicar, no âmbito do serviço público do estado do Amazonas, as regras constantes de recente reforma previdenciária levada a cabo em âmbito federal, acerca da matéria e que as regras locais, objeto da ação em que prolatada a decisão atacada, em nada diferem daquelas implementadas na referida reforma.
    E no que se refere à discussão acerca da majoração de alíquotas de contribuição previdenciária, propriamente dita, é importante que se diga que nos autos do ARE nº 875.958-RG/GO (Rel. Min. Roberto Barroso), esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria em questão, por meio de v. acórdão assim ementado:  
    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida” (DJe de 24/2/17).  
    Posteriormente, Sua Excelência o Ministro Relator, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF (DJe de 20/3/17). 
    Assim, a decisão atacada, proferida mito tempo depois, ao acolher, liminarmente, a pretensão deduzida pelos autores da ação, desrespeitou o comando exarado pelo Ministro relator do referido ARE, cuja repercussão geral fora reconhecida por esta Suprema Corte, fato que, isoladamente, já se prestaria a fundamentar a suspensão de seus efeitos.
    Como se não bastasse, mostra-se inegável que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, que constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e também justificar o deferimento da liminar pleiteada.
    Constata-se, assim, que as legislações que implicaram em majoração de alíquotas de contribuição previdenciária continuarão prevalecendo, até que seja definitivamente julgado, pelo Plenário desta Suprema Corte, recurso em que reconhecida a repercussão geral da matéria.
    E isso porque se entende que o déficit do sistema previdenciário público é generalizado e que as mudanças implementadas no sistema devem prevalecer, enquanto se discute, judicialmente, a eventual ilegalidade das mudanças assim efetuadas.
    No caso ora em análise, isso não é diferente, porque – conforme supra destacado – o déficit do sistema previdenciário no âmbito do estado do Amazonas é evidente e sequer as mudanças decorrentes da referida reforma legislativa lograram encerrar, tendo apenas parcialmente minorado, seus efeitos.
    Postos esses fatos e fundado nas premissas referentes ao cabimento das contracautelas, nesta Suprema Corte, entendo presentes os requisitos ensejadores da pretendida suspensão liminar, na medida em que a decisão ora atacada implicou em severa ofensa à ordem jurídico-administrativa do estado do Amazonas, ao coartar, liminarmente, os efeitos de proposta legislativa devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa local, legislação essa que cuida de replicar, no âmbito daquela unidade da federação, recente reforma previdenciária implementada no plano federal, ressaltando-se, ainda, o evidente risco de lesão à ordem econômica representada pelos efeitos dessa cautelar, em vista da grave e notória situação de déficit atuarial por que passa a previdência dos servidores públicos amazonenses. 
    Mais adequada se mostra, destarte, a suspensão dos efeitos dessa medida, para que volte a produzir seus regulares efeitos, a reforma legislativa em tela, até o trânsito em julgado da respectiva ação direta de inconstitucionalidade.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução do acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 002018-40.2020.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça amazonense, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifiquem-se os interessados, para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente